Tribunal: TJDFT
Processo: 0707180-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ENCAMINHADO AO ENDEREÇO DO IMÓVEL LOCADO. SALA COMERCIAL. ENDEREÇO DIVERSO DA SEDE DA EMPRESA. RECEBIMENTO NA PORTARIA DE SHOPPING. SEM RESSALVA. NULIDADE AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de despejo por falta de pagamento, a qual determinou a expedição de mandado de intimação e desocupação em razão da inércia de a locatária, regularmente citada e intimada para desocupar liminarmente o imóvel. 1.1. No agravo, a locatária alega existir vício insanável por ter sido enviada a carta de citação para o endereço do imóvel locado, diverso da sede da empresa locatária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia está centrada em aferir (i) a regularidade da citação da pessoa jurídica no imóvel objeto do contrato de locação comercial, diverso da sede da empresa requerida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ato de citação constitui pressuposto de validade do processo e ato formal de convocação da parte contrária para integrar a relação processual. 3.1. Particularmente em relação à carta de citação direcionada à pessoa jurídica, “será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências”, na forma do art. 248, §2o, do CPC. 3.2. No caso específico dos autos, apesar do direcionamento da carta de citação para endereço diverso da sede da pessoa jurídica, a citação ocorreu no endereço comercial do imóvel objeto do contrato de locação, sendo devidamente recebida na portaria de condomínio edilício, sem recursa por ausência do destinatário. 3.3. Assim, recebida a carta de citação na portaria de condomínio edilício, sem recursa por ausência do destinatário, a validade do ato decorre do art. 248, §4o do CPC. 3.4. Ademais, posteriormente fora expedido mandado de intimação para desocupação, cumprido por Oficial de Justiça, no mesmo endereço do imóvel locado, no qual enviada a carta de citação, registrando o atendimento por funcionário e notificação de responsável legal. 3.5. Portanto, considerando o recebimento da carta de citação em endereço comercial da requerida, confirmada por oficial de justiça ao diligenciar no mesmo endereço posteriormente, acrescido do recebimento da correspondência em condomínio com controle de acesso, sem registrar recursa do recebimento por ausência do destinatário, deve ser reconhecida a validade da citação realizada, embora efetivada em endereço diverso da sede indicada no contrato locatício. 3.6. Precedente: “A notificação do réu foi regularmente efetivada no endereço comercial e recebida por pessoa que estava nas dependências da sociedade empresária e aparentava poderes para receber a notificação, subscrevendo o aviso de recebimento sem qualquer ressalva”. (0749126-26.2021.8.07.0016, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe: 22/03/2024.)
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. Considerando o recebimento da carta de citação em endereço comercial da requerida, confirmada por oficial de justiça ao diligenciar no mesmo endereço posteriormente, acrescido do recebimento da correspondência em condomínio com controle de acesso, sem registrar recursa do recebimento por ausência do destinatário, deve ser reconhecida a validade da citação realizada, embora efetivada em endereço diverso da sede indicada no contrato locatício”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 248, §2o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 0749126-26.2021.8.07.0016, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe: 22/03/2024.